Tribunal: TJES
Processo: 5014845-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014845-42.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: SANDRA MARCIA BARRETO CALDEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014845-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDA:
SANDRA MARCIA BARRETO CALDEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por SANDRA MARCIA BARRETO CALDEIRA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Narra a autora, em síntese, que recebeu uma ligação referente a desconto sobre cartão de crédito consignado do banco BMG, pela qual recebeu a informação de que poderia reaver os valores das taxas, motivo pelo qual autorizou contrato neste sentido. Posteriormente, descobriu que a oferta se tratava de um contrato de empréstimo consignado realizado junto ao banco requerido, no valor de R$ 2.253,40. Requereu o cancelamento do contrato, devolução dos valores descontados de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID. 7905586), ocasião em que alegou a regularidade na contratação do serviço e inexistência de danos morais. Pleiteou pela improcedência da ação e, em pedido contraposto, requereu a devolução do valor depositado na conta da autora.

A sentença proferida (ID. 7905609) pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado de nº. 010121907576, retornando ao “status quo ante”, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). b) Condenar a ré a restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a autora, abatendo-se, a quantia de R$ 27,46 (vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), referente a diferença entre o valor creditado na conta da requerente e o encaminhado aos golpistas. Incidindo correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. d) Desse modo, é devida a restituição pela autora da diferença dos valores que ficou em sua posse, qual seja, R$ 27,46 (vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), sob pena de enriquecimento ilícito e) Confirmar a decisão liminar proferida no ID 26714540.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7905612). Em suas razões, sustenta a ausência de provas das alegações autorais, sendo plenamente possível a contratação na modalidade digital. Alega a regularidade da contratação e a impossibilidade de cancelar o empréstimo, pois o valor depositado na conta da autora foi enviado a terceiros, o que exclui a responsabilidade do banco. Aduz, ainda, que não há danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como que seja determinada a compensação de valores creditados na conta da autora.

A parte autora não apresentou contrarrazões, e não está representada por advogado, conforme certidão de ID. 7905620.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, a contratação somente ocorreu porque terceiros fraudadores tiveram acesso aos dados da recorrida e a induziram a erro. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

Analisando detidamente os autos, observo, que a Ré sustenta a legalidade das transações, visto que foram realizadas através de dispositivo autorizado e reconhecimento facial da parte autora. Isso porque, o sucesso do ocorrido se deu pelo fato de ter deixado de empregar a segurança em seus dados bancários, constituindo culpa exclusiva e fortuito externo.

Ocorre que, a Requerente alega que a fraudadora entrou em contato diretamente por meio de seu número celular, que se apresentou como pessoa que estaria auxiliando o INSS a devolução de taxas indevidas cobradas em seu cartão junto ao Banco BMG, na ocasião, estava de posse de todos os seus dados pessoais o que lhe deu credibilidade.

Inclusive, explica que foi orientada pela mesma a enviar fotografias em formato selfie e de seus documentos pessoais, sendo que foram utilizadas para contratação dos serviços junto a Ré, sem seu consentimento, conforme explicou em audiência de instrução e julgamento (id 37295035).

Tem-se que a demandada, como forma de atrair o maior número de clientes, coloca à disposição dos consumidores os métodos para fácil e rápida realização de transações por meio eletrônico, tendo o dever, em contrapartida, de manter os meios para segurança dos patrimônios de seus clientes e para preservação de suas próprias responsabilidades.

Desta forma, era razoável esperar, pelo menos, que os prepostos da instituição financeira, antes da validação das operações, realizassem prévio contato telefônico com a cliente, fato que, como se observa da experiência ordinária, vem acontecendo com certa frequência na atualidade.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação de valores, com a devolução total do valor depositado na conta da recorrida, entendo que este não merece prosperar. Isto porque, a douta magistrada
a quo
já determinou na sentença guerreada que a autora devolva o valor de R$ 27,46, que se refere à diferença entre o valor depositado em sua conta e o transferido para terceiros golpistas.

Nesse aspecto, considerando-se que a transferência decorreu da falha no sistema de segurança e informático do recorrente, que permitiu uma contratação fraudulenta, não cabe à autora a devolução do valor que não está mais em sua posse,
cabendo ao banco diligenciar junto ao real recebedor do valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, posto que a recorrida não está representada por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)